Tribunal: TJDFT
Processo: 0734655-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INADMISSÍVEL. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. DESPROVIDO.
1. As alegações trazidas unicamente no agravo interno, sem que tenham sido aventadas no agravo de instrumento, constituem inovação recursal e impedem o conhecimento do recurso no particular.
2. A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida.
3.Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é, que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória determina o início da realização da prova pericial.
4. A tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 988) não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.